Tribunal: TJSP
Processo: 1007011-06.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007011-06.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
BEATRIZ GOMES, são apelados NATALÍCIO GOMES, ADILSON GOMES,
SIDNEI GOMES, EDSON GOMES e ELISA GOMES LAZZARINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007011-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 20/43686
2/4
Voto no 20/43686
Apelação Cível no 1007011-06.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Beatriz Gomes
Apelado: Natalício Gomes e outros
Apelação – Ação de Suprimento Judicial – Benefício da
assistência judiciária gratuita negado – Conceito objetivo
que se afere ao tempo do requerimento, mediante
comparação entre o valor da despesa processual exigida e a
renda auferida – Necessidade comprovada – Correta
distribuição dos honorários advocatícios – Recurso
parcialmente provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedente Ação de Suprimento Judicial proposta
pelos Autores contra a Ré.
Recorre a Ré sustentando que deveria ser condenada nos
honorários advocatícios no correspondente a 10% do valor do imóvel
objeto da matrícula 52.153. Sustenta que não possui condições de
suportar os encargos do processo. Afirma que é técnica de enfermagem
e aufere mensalmente a importância de R$ 2.541,64.
Recorre a Ré suscitando preliminar de cerceamento de
defesa. No mérito, afirma que o Autor esteve em grande parte da vida
do filho e que seria necessário o estabelecimento de um regime de
visitação progressivo, para melhor adaptação da criança.
Contrarrazões às fls. 194/198.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007011-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 20/43686
3/4
É o Relatório.
Inicio pela análise do pleito quanto à concessão da justiça
gratuita.
Meu entendimento sobre a matéria, já consignado em
diversas decisões, é de que é relativa a presunção de pobreza e nada
obsta que o magistrado exija a comprovação da necessidade quando
presentes indícios de possibilidade.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as
redações dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15:
"§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Daí porque o pedido deve ser analisado à luz do momento
processual, considerando-se a renda da parte e a despesa exigida, de
forma a concluir se o desembolso exigido ensejará prejuízo ao sustento
próprio ou familiar.
Os documentos acostados às fls. 120/140 demonstram que a
Apelante aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007011-06.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 20/43686
4/4
Considerando o valor da causa na ordem de R$ 90.000,00 e sendo que o
preparo incide em 4% sobre esse valor, conclui-se que a despesa exigida
é superior ao rendimento da Apelante. Ademais, esse cálculo não
considera o quanto já deveria suportar a Apelante de custas, honorários
e despesas processuais.
Sendo
assim,
entendo
que
a
hipossuficiência
foi
demonstrada a contento, razão pela qual é de rigor o deferimento do
benefício.
Quanto à distribuição dos honorários advocatícios, entendo
que não deve ser modificada, uma vez que foi fixada corretamente em
razão do valor da causa e não há fundamento legal que autorize a
modificação do valor dado à causa quando há extinção de um pedido ou
mesmo acolhimento parcial das pretensões.
Isso posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator